Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO NO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO SINPRO/DF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e reconheceu a prescrição de parte do pedido inicial, qual seja, pagamento do reflexo do abono de permanência no 1/3 de férias anteriores a 09/05/2018, reconhecendo o valor devido dos demais anos. Entendeu o juízo “a quo” que “ em relação à pretensão de incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois conforme mencionado acima, referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação bem distinta que não poder ser elastecida para abarcar esse pedido da autora.”
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021 e colacionado aos autos (ID no 46819669). Acrescenta que o protesto foi efetivado em abril de 2016 pelo SINPRO, devendo corresponder como o termo das parcelas retroativas devidas.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52958448). O réu/recorrido argui prejudicial de prescrição quanto às parcelas anteriores a 09/05/2018. Pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso.
5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018.
6. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: “(...) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).” (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023). Portanto, não há se falar em prescrição.
7. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.

8. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de diferença de 1/3 de férias desde 25/02/2018, perfazendo a quantia de e R$ 3.416,43 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).
10. Quanto ao valor, deverá haver incidência de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias desde 25/02/2018, a quantia de e R$ 3.416,43 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 10.
12. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.